Tribunal: TJDFT
Processo: 0741335-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CALÚNIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO DE CALUNIAR. CONFIGURAÇÃO. O julgador não está obrigado a enfrentar e esmiuçar todas as teses defensivas, quando as razões indicadas na sentença são suficientes para fundamentar a sua convicção, bem como são hábeis a invalidar, ainda que de forma apenas lógica, as demais alegações do réu. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 138, caput, c/c o artigo 141, II, todos do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pelas provas produzidas em Juízo, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório.